Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Cédula de crédito bancário. Concessão de efeito suspensivo aos embargos. Não cabimento. Requisitos não verificados. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame da possibilidade de suspensão do processo executivo, sob a alegação de que o título executivo que lastreia a execução estaria fundado em juros e taxas abusivos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 919, do Código de Processo Civil, salvo quando a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, devendo a garantia, ainda, ser comprovada de forma cumulativa com os pressupostos para a tutela antecipada, bastando a ausência de qualquer um deles para restar inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.
4. No caso, o executado deixou de ofertar garantia ao juízo e, nas razões recursais, sequer menciona tal circunstância, elencada expressamente na decisão agravada como um dos requisitos não verificados para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ainda, não se evidencia a probabilidade do direito, pois o agravante não comprovou, neste momento processual, suas alegações de que os juros e taxas do contrato seriam abusivos, e não demonstrou a urgência da medida, pois inexiste qualquer determinação de penhora ou atos expropriatórios nos autos da execução.
5. Na ausência dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, e não verificada nenhuma circunstância excepcional que autorize o deferimento da medida à míngua de garantia do juízo, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919.